Tribunal: TJSP
Processo: 2232716-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pleito objetivando a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico, ante a desproporcionalidade da medida e o excesso de prazo em sua duração. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica do paciente, a qual dura, aproximadamente, 1 ano e 4 meses, porquanto a juíza a quo vem

Ementa:
Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pleito objetivando a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico, ante a desproporcionalidade da medida e o excesso de prazo em sua duração. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica do paciente, a qual dura, aproximadamente, 1 ano e 4 meses, porquanto a juíza a quo vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento processual. Ressalta-se, ademais, que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se, no caso em tela, a complexidade dos fatos narrados na denúncia e a quantidade de acusados. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico fixada anteriormente, em substituição à prisão preventiva, porquanto o paciente responde pelos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, pois teria, em tese, atuado na intermediação e movimentação bancária de valores e bens adquiridos com recursos ilícitos, em favor de líder da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital" (PCC), salientando-se, inclusive, que a monitoração eletrônica auxilia na inspeção do cumprimento das demais cautelares alternativas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.